Tribunal: TJES
Processo: 5002880-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002880-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELLA SILVA SILVEROL SALUSTIANO DE ANDRADE
RECORRIDO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002880-66.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GRAZIELLA SILVA SILVEROL SALUSTIANO DE ANDRADE;

RECORRIDO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS FINANCEIROS. FIADORA. SÓCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é empresária e, durante os anos de 2020 a 2022, aproximadamente, era sócia-proprietária da empresa Andrade & Salustiano Auto LTDA ME, e que durante a tentativa de contratação de um cartão de crédito, a Autora se deparou com a informação de que isto não seria possível devido a uma suposta negativação em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida oriunda de 04 (quatro) contratos firmados pela empresa Andrade & Salustiano Auto LTDA ME, na qual a Autora era sócia. Destacou que desde a metade do ano de 2022 a Autora não faz mais parte do quadro societário da referida empresa.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e Julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Revogo a liminar concedida no id. 37477785.

Irresignada, GRAZIELLA SILVA SILVEROL SALUSTIANO DE ANDRADE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que:

Para que a recorrente possa ser responsabilizada pelos contratos assinados como fiadora da sociedade empresária a qual era sócia, seria indispensável comprovação de que assumiu, de maneira expressa e inequívoca, a condição de fiadora e que, ainda, houve a devida formalização de sua anuência quanto à extensão dos riscos da obrigação afiançada.

Não foi respeitado o benefício de ordem, pois a cobrança teria sido feita diretamente da Autora, sem cobrança anterior em face da pessoa jurídica devedor principal do débito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque os fundamentos para o pedido de reforma não se sustentam. Como bem pontuou o Juízo de Origem:

(...) a parte autora sequer comprova quando ocorreu a sua retirada dos quadros societários e quando ocorreu essa averbação, quedando-se inerte. No presente caso, ainda, a parte Autora era fiadora dos quatro contratos junto a Ré, conforme os contratos anexados no id. 41875989, do grupo 001116 cotas 583, 635,636 e 637 feitos em nome da empresa na qual a parte Autora era sócia, gerente e se tornou fiadora com sua anuência expressa. Ressalto que a fiança é uma garantia pessoal pela qual um terceiro, o fiador, se responsabiliza pela inadimplência do devedor principal. Sobre a responsabilidade do fiador, estabelece o art. 818 do Código Civil:

"Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra". Dessa forma, tem-se que a parte Autora ao assinar os contratos mencionados se tornou responsáveis solidários pelos créditos concedidos à empresa contratante, e, inclusive, renunciaram expressamente ao benefício de ordem (art. 828, I do CC), consoante cláusula expressa do mesmo contrato. Assim, considerando que a parte Autora não nega a inadimplência do devedor principal, tem-se que, como devedora solidária, nenhuma irregularidade há na inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A transcrição é apenas para reforçar os fundamentos da sentença, pois entendo que a mesma deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Uma vez que o contrato fora assinado livremente pela Recorrente, não há que se falar em desconhecimento dos termos. O alegado desrespeito ao benefício também não se sustenta à medida que fora expressamente renunciado no contrato.

Caso houvesse comprovação de que tenha ocorrido algum vício de vontade quando da assinatura da avença, estaríamos diante de um caso de anulabilidade ou nulidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)